Tribunal: STF
Processo: RE 191278
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-07
Data de publicação: 2000-11-07

Ementa:
DESVIO DE FUNÇÃO - EQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO INICIAL -
VERBA INDENIZATÓRIA. Não conflita com a Carta da República, antes
lhe prestando a devida homenagem, decisão mediante a qual se
reconhece o direito ao pagamento de verba indenizatória a servidor
que, desviado de função pela Administração Pública, passa a prestar
serviços de maior valia.